Tribunal: TJDFT
Processo: 0738495-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. ROUBO DE VEÍCULO. NATUREZA SALARIAL. CARÁTER INDENIZATÓRIO. IMPENHORABILIDADE. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora sobre direito pleiteado em juízo, bem como de crédito em ação na qual o executado é credor.
1.2. Pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça no sentido de ser possível a penhora no rosto de processo em fase de conhecimento, já que, mesmo havendo mera expectativa de direito, existe a possibilidade de satisfação da dívida.
1.3. Cabível penhora das verbas a serem recebidas em decorrência de sentença ainda não transitada em julgado em demanda relacionada a sinistro de roubo de veículo utilizado para trabalhar como motorista de aplicativo, ajuizada em desfavor da seguradora.
2. O caráter indenizatório das verbas relacionadas a danos materiais e lucros cessantes a serem recebidas afasta a caracterização do instrumento de trabalho da parte, que não mais subsiste em sua esfera de disposição.
3. Os danos morais pretendidos, de igual forma, não recebem a proteção legal da impenhorabilidade, consistindo em ganho patrimonial passível de ser penhorado para pagamento da dívida.
4. Somado ao decurso do tempo que arrefece a natureza alimentícia das verbas e inexistindo nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar a imprescindibilidade dos valores para a sobrevivência da parte ou de sua família, não é possível o reconhecimento da impenhorabilidade pretendida pela parte.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.